Tribunal: CARF
Processo: 10980.722981/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722981/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.572 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2007, 2008, 2009
RESTITUIÇÃO JÁ SOLICITADA ANTERIORMENTE EM OUTRO
PER/DCOMP.
Indefere-se a parcela do crédito que já foi objeto de pedido de restituição em
outro Per/Dcomp, tratado em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP no qual a interessada pretendeu
compensar os débitos informados, utilizando-se de suposto crédito de IRPJ e CSLL no valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722981/2018-44
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722981/2018-44

atualizado de R$ 92.962.787,12, reconhecido judicialmente na ação no 2009.70.00.020755-4/PR,
e habilitado no processo administrativo no 10980.725402/2013-19.
Por meio do despacho decisório de fls. 1130 a 1146, emitido pela DRF/Curitiba, o
direito creditório foi reconhecido parcialmente, no valor original de R$ 50.765.833,35, e as
compensações foram homologadas em parte, restando saldo devedor dos débitos no valor de R$
16.680.449,01.
Os motivos pelos quais a DRF/Curitiba reconheceu apenas parcialmente o direito
creditório pleiteado e, por conseqüência, homologou parcialmente as compensações, podem ser
resumidos em três pontos:
a) Parte do crédito pleiteado referente à ação judicial no 98.000.6867-8, no valor
original de R$ 7.650.061,34 (R$ 5.625.045,10 referente ao IRPJ mais R$
2.025.016,24 referente à CSLL), apurado no ano-calendário de 2004, e
atualizado para R$ 15.588.529,99, não foi considerado em razão de não ter
sido habilitado no processo no 10980.725402/2013-19, nem no processo no
19985.720389/2013-28, devido à prescrição;
b) Diferença no cálculo da atualização dos créditos pleiteados, uma vez que o
contribuinte aplicou a taxa selic a partir do mês seguinte ao da contabilização
dos créditos, enquanto que no entender da fiscalização, a taxa selic deve ser
aplicada a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da apuração do saldo
negativo de IRPJ/CSLL;
c) Não consideração pela fiscalização de parte do pagamento de estimativa
mensal de CSLL do mês de dezembro de 2008, no valor de R$ 223.199,64 na
composição do saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2008, em razão do
contribuinte já ter solicitado a restituição desta parcela através do PER no
33033.16762.220711.1.2.04-0418;
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual
contestou apenas os itens “a” e “c” acima mencionados, nos seguintes termos:
A Recorrente impetrou em 11.09.2009, o Mandado de Segurança no
2009.70.00.020755-4/PR, com objetivo de recuperar o PIS/COFINS e IRPJ/CSLL pagos sobre a
correção monetária (encargos moratórios) incidentes sobre os indébitos que havia recuperado em
função de ações que ganhou na esfera administrativa ou judicial na forma de ressarcimento,
compensação ou levantamento de depósitos judiciais.
Em 18.03.2013, ocorreu o transito em julgado da decisão de forma procedente a
Recorrente, tendo em vista que reconheceu o direito de excluir da base de cálculo do IRPJ, da
CSLL, do PIS e da COFINS os valores recebidos a título de correção monetária e juros (Selic)
aplicada em restituições de valores referentes a tributos recolhidos e que posteriormente venham
a ser reconhecidos como inexigíveis na via judicial.
Reconheceu também que a compensação deveria ocorrer após o transito em
julgado, por iniciativa do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Receita
Federal, e mediante entrega de declarações contendo as informações sobre os créditos e débitos
utilizados, cujo efeito é de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos do disposto no art. 74 da Lei 9.430/96 e alterações posteriores. E ao
final, a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722981/2018-44

Após o transito em julgado da ação, a Recorrente procedeu o levantamento dos
valores, tomando por base a data da contabilização do crédito recuperado judicialmente, pois
neste momento haveria a incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social, resultando o
levantamento nos seguintes valores:

De posse desta informação, a Recorrente realizou em 26.07.2013, o protocolo do
pedido de habilitação do crédito perante a Receita Federal do Brasil em Curitiba no valor de R$
95.664.265,04 (noventa e cinco milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e
cinco reais e quatro centavos), distribuído sob no 10980.725402/2013-19.
Na sequência, em 29.07.2013, a Recorrente recebeu contato do Auditor Fiscal
Ramiro Assumpção, que informou que em análise prévia, entendia que o valor de R$
15.588.529,99, referente ao processo judicial sob no 98.000.6867-8, estaria prescrito, solicitando
a Manifestante uma nova planilha que o excluísse e que fosse protocolado um novo pedido de
habilitação no valor de R$ 80.075.735,05 (oitenta milhões, setenta e cinco mil, setecentos e trinta
e cinco reais e cinco centavos).
A Recorrente informa que, embora não tenha concordado com o auditor fiscal
quanto a prescrição do crédito, decidiu por atender o pedido de substituição do formulário de
habilitação do crédito requerido pelo fiscal, excluindo o valor da ação judicial no 98.000.6867-8,
tendo em vista, que além do valor considerado prescrito, estava habilitando mais R$
80.075.735,05;
Por estas razões, em 30.07.2013 a Recorrente apresentou nova planilha e novo
formulário que foi recepcionado pelo Auditor Ramiro Assumpção, sendo o pedido retificado,
deferido em 07/08/2013.
Diante da inexistência de vedação na Instrução Normativa no 1.300/2012 (vigente
a época dos fatos) em se protocolar mais de um pedido de habilitação para o mesmo trânsito em
julgado, em 11.10.2018 foi protocolado pedido de habilitação complementar no montante de
R$15.752.241,30 atualizado, relativo ao crédito do processo judicial 98.000.6867-8, distribuído
sob o no 19985.720389/2013-28.
Em 04.11.2013 foi proferido despacho decisório, indeferindo o pedido de
habilitação complementar, entendendo que o crédito de R$15.752.241,30 estaria prescrito.
Em razão do indeferimento, em 13.11.2013 a Recorrente protocolou Recurso
Hierárquico perante a Receita Federal do Brasil em Curitiba, no qual, foi mantida a negativa de
provimento a habilitação do crédito complementar, sob o argumento de que havia uma
habilitação anterior que não justificava o pedido de nova habilitação.
Por fim, em 03.04.2018 foi encaminhado a Recorrente a Intimação no 37/18, pela
Receita Federal do Brasil em Curitiba, com o objetivo de verificar o crédito habilitado e via de
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722981/2018-44

consequência a análise das Declarações de Compensação a ele vinculados. Após a juntada dos
esclarecimentos necessários, a Autoridade Fiscal proferiu o competente despacho decisório nos
autos do processo administrativo fiscal no 10980.723.217/2014-62, homologando parcialmente as
compensações realizadas, restando saldo devedor de R$ 16.680.449,01, referentes a:
(i) Crédito requerido pela ora Manifestante decorrentes do levantamento do IRPJ
e da CSLL referente a ação judicial no 98.000.6867-8, que foram considerados prescritos (Valor
de R$15.752.241,30 – Pedido de Habilitação Complementar -PAF No 19985.720389/2013-28).
(ii) Diferença de R$ 223.199,65, residente no pagamento da estimativa da CSLL
do mês de dezembro de 2008 – (1o Pedido de Habilitação do Crédito - PAF
No10980.725402/2013-19);

Em 06 de junho de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto, deu parcial provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004, 2007, 2008, 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E CSLL.
REGIME DE LUCRO REAL ANUAL. LIMITE TEMPORAL.
O direito de pleitear a restituição de tributos, para fins de compensação com débitos
próprios do sujeito passivo, extingue-se após 5 (cinco) anos, contados da data do
pagamento indevido ou maior que o devido. Tratando-se de saldo negativo de imposto
de renda ou de contribuição social, na apurado no regime de lucro real anual, o início da
contagem do prazo inicia-se no primeiro dia do ano seguinte ao da apuração do
resultado fiscal.
RESTITUIÇÃO JÁ SOLICITADA ANTERIORMENTE EM OUTRO PER/DCOMP.
Indefere-se a parcela do crédito que já foi objeto de pedido de restituição em outro
Per/Dcomp, tratado em outro processo.

Cientificada (fls.1235), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
1239/1247 no qual reiterou as alegações já suscitadas quando da impugnação.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Como exposto no relatório, trata-se de PER/DCOMP parcialmente deferido pela
DRF/Curitiba, pelos seguintes motivos:

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722981/2018-44

a) Parte do crédito pleiteado referente à ação judicial no 98.000.6867-8, no valor
original de R$ 7.650.061,34 (R$ 5.625.045,10 referente ao IRPJ mais R$
2.025.016,24 referente à CSLL), apurado no ano-calendário de 2004, e
atualizado para R$ 15.588.529,99, não foi considerado em razão de não ter
sido habilitado no processo no 10980.725402/2013-19, nem no processo no
19985.720389/2013-28, devido à prescrição;
b) Diferença no cálculo da atualização dos créditos pleiteados, uma vez que o
contribuinte aplicou a taxa selic a partir do mês seguinte ao da contabilização
dos créditos, enquanto que no entender da fiscalização, a taxa selic deve ser
aplicada a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da apuração do saldo
negativo de IRPJ/CSLL;
c) Não consideração pela fiscalização de parte do pagamento de estimativa
mensal de CSLL do mês de dezembro de 2008, no valor de R$ 223.199,64 na
composição do saldo negativo de CSLL apurado em 31/12/2008, em razão do
contribuinte já ter solicitado a restituição desta parcela através do PER no
33033.16762.220711.1.2.04-0418;

Dos três pontos mencionados, permanece em discussão apenas o item “c”. Isso
porque, o item “a” foi deferido pela decisão recorrida e o item “b” não foi objeto de impugnação
por parte da contribuinte.
Em seu recurso voluntário a Recorrente reitera a alegação no sentido de que ao
não dar a devida tramitação ao pagamento complementar e prosseguimento ao pagamento da
estimativa de CSLL de 2008 a administração feriu o princípio da eficiência da Administração
Pública e a capacidade contributiva do contribuinte. Diz que a Receita Federal cometeu equívoco
ao manter o valor indisponível e agora cobrar a diferença da manifestante. Pede que se não for
este o entendimento dos julgadores, que o valor disponível para pagamento no processo no
10980.900469/2017-64 seja utilizado para compensação do valor de R$ 223.199,65.
A decisão recorrida, negou provimento à ambos os pedidos, com base na
fundamentação abaixo reproduzida:
Se houve equívoco, foi do contribuinte ao deixar de indicar na DCTF referente ao mês
dezembro/2008 o valor integral devido de estimativa mensal de CSLL, tal como
apurado na DIPJ pelo próprio contribuinte, no valor de R$ 2.784.270,96. Ao deixar de
informar o valor integral, o segundo pagamento, no valor principal de R$ 1.413.746,45
ficou disponível, propiciando assim o deferimento do pedido de restituição de R$
223.199,64
(principal),
solicitado
pelo
contribuinte
no
PER
no
33033.16762.220711.1.2.04-0418.
Como dito anteriormente, a fiscalização considerou na composição da saldo negativo de
CSLL apurado em 31/12/2008 apenas R$ 1.190.546,81, do Darf recolhido no valor
principal de R$ 1.413.746,45, pois a diferença no valor de R$ 223.199,64 já havia sido
solicitada pelo contribuinte no pedido de restituição no 33033.16762.220711.1.2.04-
0418.
Nesse sentido, correto o procedimento adotado pela fiscalização, pois caso considerasse
também o valor de R$ 223.199,64 na composição do saldo negativo de CSLL, haveria
aproveitamento em duplicidade do pagamento.
Note-se ainda que o pedido de restituição no 33033.16762.220711.1.2.04- 0418 não tem
nenhuma relação com a ação judicial aqui tratada, não constituindo portanto objeto do
presente processo.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.572 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722981/2018-44

Este pedido de restituição inclusive já foi apreciado e foi deferida a restituição solicitada
no valor de R$ 282.749,29, composto de R$ 223.199,64 a título de principal, R$
44.639,92 a título de multa de mora e R$ 14.909,73 a título de juros de mora, e o
processo no 10980.900469/2017-64 encontra-se aguardando emissão de ordem bancária
a favor do contribuinte, conforme telas dos sistemas de controle da RFB a seguir
Conforme exposto no trecho acima transcrito, a decisão recorrida foi clara ao
afirmar que, ao contrário do alegado pela Recorrente, os valores não permanecem sem alocação
nos sistemas da RFB. Isso porque, Ao deixar de informar o valor integral, o segundo pagamento,
no valor principal de R$ 1.413.746,45 ficou disponível, propiciando assim o deferimento do
pedido de restituição de R$ 223.199,64 (principal), solicitado pelo contribuinte no PER no
33033.16762.220711.1.2.04-0418.
Além disso, como bem ressalta a decisão recorrida o referido pedido de restituição
não tem qualquer relação com a ação judicial que deu ensejo a discussão promovida nesses
autos.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital